Tribunal: TJBA
Processo: 8076948-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076948-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: ELZA MARIA DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s):CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO EM RICOCHETE. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC). INCIDÊNCIA DA NORMA CONSUMERISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID. 75291448) interposto por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A contra a decisão (ID. 473785689, dos autos principais) proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais de n° 8148686-37.2024.8.05.0001 ajuizada por ELZA MARIA DOS SANTOS DA SILVA, que inverteu o ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de inversão do ônus da prova em demanda que discute a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ab initio, cumpre-me afastar a preliminar de nulidade do decisum por falta de fundamentação, pois, a despeito de sucinta, a justificativa apresentada pelo magistrado a quo mostra-se suficiente. 4. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo que, ao considerar a verossimilhança das alegações autorais e a sua vulnerabilidade técnica, aplicou o princípio da inversão do ônus da prova. 5. Cumpre consignar que a parte requerente, em casos semelhantes ao ora analisado, é considerado consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, ao dispor que “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. 6. Em demandas onde se discute matéria ambiental, há precedentes das Cortes superiores adotando a inversão do ônus da prova, para transferir ao agente poluidor o dever de afastar o nexo entre o dano e sua atividade. É o que permite inferir do enunciado sumular nº 618 do STJ: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. 7. Todavia , é importante salientar que a inversão do ônus probatório não se opera automaticamente, mas sim através de análise criteriosa do magistrado, a partir dos elementos apresentados no caso. 8. Como dito, a regra do art. 6º, inciso VIII do CDC vem sendo aplicada à vítima de dano ambiental em decorrência do enquadramento deste como consumidor por equiparação, por conta da hipossuficiência técnica em face do agente poluidor. 9. Da mesma forma, esta Corte de Justiça já reconheceu a necessidade de inversão do ônus da prova em casos de reparação civil decorrente de degradação ambiental. 10. De fato, resta inquestionável a hipossuficiência técnica da parte recorrida para demonstrar a responsabilidade da agravante pelo dano apontado na inicial, de forma a ensejar a inversão do ônus probatório em seu favor, cumprindo à recorrente afastar o nexo entre o dano ocorrido e a sua atividade empresarial. 11. Cumpre-me salientar ainda que, nos casos de redistribuição do ônus probatório, cediço que compete ao acionante apresentar lastro mínimo de provas, como forma de caracterizar a responsabilidade decorrente de dano ambiental. 12. Portanto, neste instante processual, ante a situação posta nos autos, e da ausência dos pressupostos legais para a concessão da tutela recursal vindicada, a decisão interlocutória combatida merece manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. ________________ Tese de julgamento: 1. Consumidores por equiparação, conforme o art. 17 do CDC, incluem aqueles que, mesmo não sendo destinatários diretos do serviço ou produto, sofrem danos em razão da atividade do fornecedor. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pode ser aplicada às vítimas de dano ambiental quando caracterizada a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 618; STJ, AgInt no AREsp nº 2138785/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 15/05/2023; STJ, REsp nº 2018386/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2022; TJ-BA, AI nº 8037400-91.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 27/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8076948-89.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e Agravada ELZA MARIA DOS SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)